Tribunal: TJMT
Processo: 0003927-19.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
FAZENDA LAGOA VERMELHA II

Número do Protocolo: 100996/2015
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRIBUTÁRIO – MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS - ICMS - DIFERIMENTO – CREDENCIAMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado (plataformas de corte, colheitadeiras e plantadeiras) se enquadram no item 30 do Anexo II do Convênio ICMS (outras máquinas e implementos agrícolas, inclusive as respectivas peças e partes), estando, portanto, expressamente albergados pelo diferimento previsto no artigo 9o do Anexo 10 do RICMS, com a redação conferida pelo Decreto n.o 565/2007.
Recurso desprovido.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
FAZENDA LAGOA VERMELHA II

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória n. 3927-19.2010.8.11.0041, proposta por Fazenda Lagoa Vermelha, julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando nulos os lançamentos constituídos por meio dos Documentos de Arrecadação n. 999/02.088.484-97, 999/02.107.967-25, 999/02.135.164-05 e 999/02.325.869-87.
O Apelante argumenta que, embora o apelado seja credenciado ao benefício do diferimento do ICMS/MT, esse credenciamento é limitado a sua atividade imediata, o cultivo de soja, o qual não seria o caso dos autos.
Assevera que o diferimento do ICMS sempre foi opcional e condicionado a providências, dentre elas, o cadastramento específico para estabelecimento e operações, segundo o apelante, inexistente ao caso buscado pelo apelado.
Ao final, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
Por sua vez o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 348/352 pelo desprovimento do recurso.
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória n. 3927-19.2010.8.11.0041, proposta por Fazenda Lagoa Vermelha, julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando nulos os lançamentos constituídos por meio dos Documentos de Arrecadação n. 999/02.088.484-97, 999/02.107.967-25, 999/02.135.164-05 e 999/02.325.869-87.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
Pois bem.
Ressai dos autos que o Apelado exerce atividade agrícola, de modo que, no ano de 2008, adquiriu junto a John Deere Brasil LTDA, máquinas e implementos agrícolas para exercício de suas atividades.
O Apelante não nega a legitimidade do credenciamento do apelado ao benefício do diferimento do ICMS/MT, entretanto, defende que esse credenciamento é limitado a sua atividade imediata, o cultivo de soja, o qual não seria o caso do apelado.
Assegura que o diferimento do ICMS sempre foi opcional e condicionado a providências, dentre elas, o cadastramento específico para estabelecimento e operações, segundo o apelante, inexistente ao caso buscado pelo apelado.
Verifico que o centro da controvérsia na presente ação consiste em verificar se assiste ao autor o direito ao diferimento da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações de aquisição de bens destinados a compor seu ativo imobilizado e, por consequência, o direito à anulação dos lançamentos tributários questionados.
Diferentemente do alegado pelo Apelante, extrai-se dos documentos juntados com a inicial, em especial ao de fl. 36, que o Apelado está devidamente credenciado ao benefício do diferimento do ICMS/MT com função específica para cultivo de soja, portanto, cumprindo o requisito defendido pelo Apelante.
Ademais, cabe aqui destacar que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, por meio de seu Decreto n.o 565/2007, de 30.07.2007, acrescentou o artigo 9o do Anexo X do RICMS, em que reconhece devido o imposto a título de diferencial de alíquotas pelas entradas de máquinas e implementos agrícolas, destinados a integrar ativo imobilizado, para momento em que ocorrer a respectiva saída. In verbis:
Art. 9o O imposto devido a título de diferencial de alíquotas, em decorrência do disposto no artigo 2o, inciso XIII, das disposições permanentes, pelas entradas de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como de máquinas, aparelhos e implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, quando destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimentos industriais e agropecuários, fica diferido para o momento em que ocorrer a respectiva saída.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também as aquisições das máquinas arroladas nos incisos do artigo 30 do Anexo VIII deste Regulamento.
§ 2o Ficam excluídas das disposições deste artigo as entradas de partes, peças e acessórios dos bens a que se referem o caput e o parágrafo anterior.
§ 3o A fruição do diferimento nas hipóteses previstas neste artigo é opcional e sua adoção implica ao contribuinte a renúncia ao aproveitamento do crédito relativo ao valor do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição.
§ 4o Para fins da formalização da opção aludida no parágrafo anterior, incumbe ao contribuinte lavrar termo no seu livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, declarando sua opção pelo benefício e renúncia aos créditos pela entrada dos respectivos bens.
§ 5o Efetuada a opção pelo benefício, não poderá a mesma ser alterada antes de transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito meses), contados da última entrada de bem com o benefício.
De leitura da redação do dispositivo citado, extrai-se que é admissível o diferimento do diferencial de alíquota do ICMS nas operações de entrada de máquinas, aparelhos e equipamentos agrícolas, quando destinados a integrar o ativo imobilizado de estabelecimentos agropecuários, para o momento da saída desses bens, bastando, para tanto, que o contribuinte formalize sua opção junto ao órgão fazendário mediante lavratura lançada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, declarando sua opção pelo benefício e renunciando aos créditos pela entrada dos respectivos bens (§ 4o).
Como se tira dos documentos de fls. 40/41, o apelado formalizou sua opção pelo diferimento em 01.08.2007, logo após a edição do Decreto n.o 565/2007, obtendo a ciência e o consentimento da autoridade fazendária responsável na mesma data, razão pela qual pode ser considerado como optante pelo diferimento a partir de então.
Vale ressaltar que a alegação posta pelo Apelante seria de que o benefício do diferimento do ICMS/MT, depende de cadastramento específico para estabelecimento e operações de cultivo de soja, e por tal razão o apelado não se encaixaria neste quesito, entretanto, restou comprovado nos autos que o apelado exercia tal atividade à época da aquisição dos maquinários e insumos agrícolas. (fl. 36).
Apesar das demais assertivas lançadas pelo Apelante, este não trouxe nenhum documento capaz de comprovar que o benefício concedido ao apelado tenha sido cassado ou revogado em momento posterior, tanto que, segundo a consulta realizada em 22.04.2009 no site da SEFAZ/MT, o autor consta como optante do diferimento (fl. 32), sendo certo que o benefício em questão abrange as operações de entrada de bens destinados ao ativo imobilizado, conforme expressamente declarado e deferido a fl. 41.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - INSUMOS AGRÍCOLAS - ICMS - DIFERIMENTO - DIREITO A CREDITAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. É indevido o creditamento quando a mercadoria adquirida se deu ao abrigo do diferimento, circunstância em que o pagamento do tributo é adiado para momento posterior. Conforme entendimento já consagrado pelos Tribunais Superiores, inexistindo pagamento de ICMS na operação anterior, não se há de falar em valor a ser creditado. Ademais, o diferimento da incidência do ICMS, não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade do tributo.
(N.U 0007489-67.2007.8.11.0000, , DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2008, Publicado no DJE 25/06/2008) (sem grifo no original)
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESSARCIMENTO DE VALOR RECOLHIDO –– TRIBUTO DIFERIDO – HIPÓTESES DO ART. 1o, § 8o, DO ANEXO X DO RICMS/MT – NÃO ENQUADRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial.
No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

(N.U 1005058-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (sem grifo no original)
Em face desse contexto e da ausência de prova em sentido contrário, é de se considerar que o benefício do diferimento estava válido no momento das aquisições realizadas pelo autor no ano de 2008, razão pela qual se afigura como ilegal a tributação levada a termo pelo requerido, que não comprovou a ocorrência da saída dos bens ou qualquer outra fato hábil para justificar a realização dos lançamentos em questão.
Ademais, convém salientar que os bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado (plataformas de corte, colheitadeiras e plantadeiras) se enquadram no item 30 do Anexo II do Convênio ICMS (outras máquinas e implementos agrícolas, inclusive as respectivas peças e partes), estando, portanto, expressamente albergados pelo diferimento previsto no artigo 9o do Anexo 10 do RICMS, com a redação conferida pelo Decreto n.o 565/2007.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR